Tribunal: TJMT
Processo: 0048215-76.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048215-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RONALDO ROGERIO DE BARROS - CPF: 005.684.551-00 (APELADO), LEIDIANE DIAS DE JESUS - CPF: 995.589.471-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ
E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-acidente, determinando o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança.

II.
Questão em discussão:

2

A questão em discussão consiste em definir os critérios aplicáveis para a correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, especialmente no contexto de benefícios previdenciários.

III.
Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 905, estabelece que nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, a correção monetária deve ser calculada segundo o INPC. Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, a taxa SELIC passou a ser o único índice de atualização, aplicável a partir de 09.12.2021.

IV.
Dispositivo e tese:

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A correção monetária nas condenações previdenciárias deve observar o INPC até 09/12/2021, aplicando-se a partir dessa data a taxa SELIC como índice único de atualização."

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 41-A; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.08.2014; STF, ADI no 4.357.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação previdenciária n. 0048215-76.2015.8.11.0041, ajuizada por
RONALDO ROGERIO DE BARROS
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o réu à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte a data da cessação do benefício anteriormente concedido, devendo as eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Nas razões recursais,
o apelante sustenta que para fins de atualização monetária deve ser aplicado integralmente o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em razão da modulação dos efeitos temporais da
ADIs
4425 e 4357.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no tocante à correção monetária (Id.

219319691 – fls.127).

Sem
contrarrazões (Id.

219319691 – fls. 141).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 231397177).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Ainda, determinou que a correção monetária ocorresse pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) e juros de mora nos moldes aplicados à caderneta de poupança.

No presente caso, a controvérsia recursal cinge-se à atualização monetária, na qual pleiteia o apelante a aplicação integral do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.

Como é cediço, após o julgamento do Tema 905 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, ficou estabelecido que os índices de correção monetária e juros de mora devem observar o entendimento adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública em matérias de natureza previdenciária, conforme se verifica a seguir:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Com o intuito de proporcionar maior compreensão, transcrevo o trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, proferido no REsp n. 1.492.221/PR, onde se esclarece a aplicação da correção monetária nas condenações judiciais de caráter previdenciário:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do
salário mínimo
, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93.
Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960, de 2009 (ADI no 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.
Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei no 8.213, de 1991
. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013,
DJe
01/10/2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357.
Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica,
impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC.
(
AgRg
no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014,
DJe
19/08/2014)

[...]

(
EREsp
230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”
[sem destaque no original]

Logo, a correção monetária deve observar o Tema 905 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso, tão somente para determinar a incidência do INPC a título de correção monetária a partir de cada parcela devida, em observância ao tema 905 do STJ.
Com a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos do art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024